Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704482-56.2020.8.07.0008 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES APELADOS: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 59188247, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a liberação da visualização dos documentos/arquivos sigilosos à Procuradoria de Justiça (mormente a gravação dos depoimentos das testemunhas sigilosas na sessão plenária - IDs 54898595, 54898596 e 54898597). 2. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.